Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DO FILHO DE TENRA IDADE. VALORAÇÃO MANTIDA, RECRUDESCIMENTO DIMINUÍDO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. FIXAÇÃO CORRETA. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão das lesões corporais terem sido praticadas na presença do filho da vítima, de apenas 7 aos de idade, deve ser mantida; entretanto, em relação ao “quantum” de recrudescimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

3. Diante da não apuração da renda do réu e das aparentes condições econômicas precárias das partes, reduz-se o montante fixado na sentença, estabelecendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), como indenização mínima por danos morais, sem prejuízo de complementação do montante na esfera cível.

4. Recurso parcialmente provido.